Tribunal: TJES
Processo: 5010149-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010149-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE VILA IMPERIAL

AGRAVADO: LEANDRO NECA RODRIGUES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO DIANTE DO IMPULSIONAMENTO DO FEITO PELO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que cientificou o Agravante do início do prazo da prescrição intercorrente a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor e determinou a expedição de mandado de citação para novo endereço. O Agravante visa obstar o início da prescrição intercorrente, sustentando que ela só pode ocorrer após a citação válida do Executado ou esgotamento das possibilidades de localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, em especial se este pode ser fixado antes da efetiva citação do Executado e do esgotamento de todos os meios para a localização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.195/2021 introduz relevante alteração na disciplina da prescrição intercorrente, desvinculando-a da inércia do credor.

4. O termo inicial do prazo da prescrição intercorrente opera-se de forma automática a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, não se exigindo a prévia citação do Executado para que tal prazo comece a fluir, conforme redação do parágrafo §4º do art. 921 do Código de Processo Civil.

5. O fato de o Agravante ter indicado novos endereços para diligências não obsta o início da contagem do prazo prescricional que, sob a nova sistemática, se inicia com a primeira frustração na localização.

6. A suspensão da execução somente será admitida quando restar demonstrado o esgotamento de todas as diligências voltadas à citação do devedor ou à localização de bens penhoráveis, conforme inciso III do art. 921 do CPC.

7. O simples insucesso na localização do devedor não autoriza, por si só, a suspensão da execução.

8. A decisão agravada, ao consignar que não há suspensão do prazo da prescrição intercorrente por haver indicação de novo endereço e impulsionamento do processo, alinha-se ao regramento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial do prazo de prescrição intercorrente, nas execuções cíveis comuns, é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme o parágrafo §4º do art. 921 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021.

2. Não se exige a prévia citação do Executado para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

3. A suspensão da execução e do prazo prescricional somente ocorre após o esgotamento de todas as diligências para a citação do devedor ou a localização de bens penhoráveis, ou diante da inércia do exequente, nos termos do parágrafo $1º$ do art. 921 do Código de Processo Civil.

- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, incisos III e parágrafos; Lei nº 14.195/2021.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.367.589/GO, relator Ministro Marco Buzzi; STJ, AgInt no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco Buzzi; STJ, REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMÍNIO PARQUE VILA IMPERIAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES (id. 70640947), nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial nº 5003142-86.2023.8.08.0012, ajuizada em face de
LEANDRO NECA RODRIGUES, que
cientificou o Agravante de que o prazo da prescrição intercorrente teve início na data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, bem como determinou a expedição de mandado de citação para o novo endereço informado.

Irresignado, o Agravante aduz, em suas razões (id. 14483341), em síntese, que: I) a decisão que determinou o início da prescrição intercorrente antes da citação válida do Executado se mostra equivocada; II) a suspensão da execução, com base no artigo 921, §1º do Código de Processo Civil, só pode ocorrer após a citação válida do Executado, ou quando este não for localizado ou não forem encontrados bens penhoráveis; III) não há inércia do Agravante, que diligenciou para a localização do devedor indicando novos endereços; IV) o Juízo de primeiro grau não esgotou as possibilidades para a citação do Executado, como a busca por endereço em sistemas ou citação por edital; V) a manutenção da decisão pode trazer sérios prejuízos à higidez processual.

O pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
foi indeferido através da decisão proferida no id.
14625413
.

Sem contrarrazões em razão da ausência de triangularização da relação processual.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010149-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO PARQUE VILA IMPERIAL

AGRAVADO: LEANDRO NECA RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMÍNIO PARQUE VILA IMPERIAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES (id. 70640947), nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial nº 5003142-86.2023.8.08.0012, ajuizada em face de
LEANDRO NECA RODRIGUES, que
cientificou o Agravante de que o prazo da prescrição intercorrente teve início na data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, bem como determinou a expedição de mandado de citação para o novo endereço informado.

Irresignado, o Agravante aduz, em suas razões (id. 14483341), em síntese, que: I) a decisão que determinou o início da prescrição intercorrente antes da citação válida do Executado se mostra equivocada; II) a suspensão da execução, com base no artigo 921, §1º do Código de Processo Civil, só pode ocorrer após a citação válida do Executado, ou quando este não for localizado ou não forem encontrados bens penhoráveis; III) não há inércia do Agravante, que diligenciou para a localização do devedor indicando novos endereços; IV) o Juízo de primeiro grau não esgotou as possibilidades para a citação do Executado, como a busca por endereço em sistemas ou citação por edital; V) a manutenção da decisão pode trazer sérios prejuízos à higidez processual.

O pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
foi indeferido através da decisão proferida no id.
14625413
.

Sem contrarrazões em razão da ausência de triangularização da relação processual.

Cuida-se,

na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Condomínio Parque Vila Imperial em março de 2023, visando o recebimento de taxas condominiais.

O Juízo singular proferiu decisão cientificando o Agravante do termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, a partir da data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, nos termos do artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil, ressalvando não ser o caso de suspensão de sua fruição, tendo em vista o impulsionamento do feito pelo credor, que requereu a citação do réu em novo endereço.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a controvérsia posta no agravo de instrumento cinge-se à definição do termo inicial da prescrição intercorrente, em especial se este pode ser fixado antes da efetiva citação do Executado e do esgotamento de todos os meios para sua localização.

A prescrição intercorrente consubstancia-se em espécie de prescrição que se perfectibiliza no decurso da marcha processual, especificamente no âmbito da pretensão de natureza executiva, podendo incidir independentemente da existência de inércia exclusiva por parte do credor,
ex vi
da novel redação dada ao artigo 921, do CPC, pela Lei nº 14.195/2021:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

Vê-se, portanto, que a nova redação da legislação processual introduziu-se um regime
específico
aplicável às dívidas e execuções de
natureza eminentemente cível e privada
, estabelecendo critérios objetivos tanto para a suspensão da execução quanto para o início do prazo da prescrição intercorrente.

Assim, nas execuções cíveis comuns,
o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente opera-se de forma automática a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor
,
não se exigindo a prévia citação do Executado para que tal prazo comece a fluir
, como sustentado pelo ora Agravante.

Note-se que o fato de o Agravante ter indicado novos endereços para diligências, não tem o condão de obstar o início da contagem do prazo prescricional que, sob a nova sistemática, se inicia com a primeira frustração na localização.

Tal ocorre pois, sistemática introduzida pela Lei nº 14.195/2021 promoveu relevante alteração na disciplina da prescrição intercorrente, desvinculando-a da inércia do credor e estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data em que este tem ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens passíveis de constrição, independentemente de provocação judicial ou manifestação de vontade da parte exequente, sendo irrelevante, para a deflagração do lapso temporal, a configuração de sua desídia. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21.
APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente.

3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.

4. De acordo com o art. 921, inciso III e §1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.

5. Nos termos da redação original do art. 921, §4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.

6.
A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.

7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código,
não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente
, cujo prazo iniciará automaticamente.

8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.

9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.

10. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

Nesse mesmo sentido: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.367.589/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025; STJ - AgInt no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.

Lado outro, nos termos do novo regramento processual,
a suspensão do processo executivo somente será admitida quando restar demonstrado o esgotamento de todas as diligências voltadas à citação do devedor ou à localização de bens penhoráveis
, de modo que a simples tentativa frustrada de localização do devedor não autoriza, por si só, a suspensão da execução.

Torna-se, portanto, essencial resguardar ao credor o direito de prosseguir com os atos de investigação patrimonial e de constrição, inclusive mediante o uso de ferramentas submetidas à reserva de jurisdição, como as consultas aos sistemas integrados do Poder Judiciário, enquanto não exauridas todas as medidas executivas legalmente disponíveis.

Assim,
somente após o insucesso dessas diligências, ou diante da inércia do exequente
, é que poderá ser determinada a suspensão da execução, hipótese em que também se suspenderá, pelo prazo de um ano, o curso do prazo prescricional, nos termos do § 1º do artigo 921 do CPC

No caso em análise, embora o Agravante argumente que o Juízo singular tenha sobrestado o andamento do feito, a decisão impugnada consigna de forma expressa que “
nesta hipótese, não há que se falar em suspensão de tal prazo, pois já houve indicação de novo endereço, dando impulso ao processo”
(id. 14483354, p. 2), não merecendo trânsito sua irresignação.

Portanto, no caso dos autos, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelo Agravante para o fim de obstar o início da contagem da prescrição intercorrente, uma vez que a decisão agravada, ao fixar o termo inicial na data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, alinha-se às disposições contidas na novel redação dada ao artigo 921, §4º do CPC.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deve observar o art. 921, III e § 1º, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período.

4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4º do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo a aplicação dessa norma irretroativa.

5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido pelo Tribunal de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o prosseguimento do feito na origem.

(REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente.

3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.

4.
De acordo com o art. 921, inciso III e §1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.

5. Nos termos da redação original do art. 921, §4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.

6.
A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.

7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.

8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.

[...]

(REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.